Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733683-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS, contra a decisão desta relatoria que indeferiu no Agravo de Instrumento o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 75149544). Os agravantes argumentam que a decisão merece ser reformada, pois uma análise mais aprofundada dos autos revela a presença inequívoca dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, especialmente o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso. Alegam que a decisão de primeira instância impôs o recolhimento das custas em curto prazo, sob pena de extinção dos embargos à execução, o que resultaria no cancelamento da distribuição do processo de defesa, privando-os do direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa. Defendem que a exigência do pagamento de custas, que superam a capacidade financeira da família, impõe uma escolha injusta entre pagar despesas essenciais ou renunciar ao direito de se defender judicialmente. Sustentam que a decisão de primeira instância se baseou em premissas factuais e jurídicas equivocadas. Argumentam que a renda mensal bruta do agravante Fabrício foi erroneamente considerada como superior a R$ 219.608,81, quando, na realidade, o rendimento líquido é de R$ 9.531,46. Defendem que a análise para a concessão da gratuidade de justiça deve se pautar pela renda líquida disponível. Alegam que a titularidade de dois veículos e a participação em uma microempresa pela agravante Lilian não refletem a real capacidade financeira, pois os veículos são financiados e a empresa não confere liquidez para arcar com as custas processuais. Apresentam um quadro de superendividamento, com déficit mensal superior a R$ 1.500,00, sendo forçados a recorrer a limites de crédito para cobrir despesas básicas. Argumentam que a situação se amolda ao conceito de hipossuficiência previsto no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), o qual visa proteger aqueles que não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Requerem, portanto, que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, desobrigando-os do recolhimento das custas até o julgamento final do mérito do referido recurso, evitando-se a extinção prematura dos embargos à execução. Contrarrazões foram apresentadas. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, posto que intempestivo. Explico. A decisão recorrida (ID 75149544) foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/08/2025, mesmo dia em que o sistema PJe acusou a ciência do agravante, consoante se verifica na aba “Expedientes” do processo. Nessa linha, considerando que a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso se iniciou em 21/08/2025 (art. 231 c/c art. 224, caput, ambos do Código de Processo Civil - CPC), constata-se que o seu término ocorreu em 10/09/2025 — antes, portanto, da data do protocolo deste Agravo Interno, ocorrido em 24/09/2025. Friso, por fim, ser desnecessária a intimação do agravante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, por se tratar de prazo processual previsto em lei e por se tratar de vício insanável. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021. – grifo nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator